Tribunal: TJES
Processo: 5003138-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003138-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA RABELLO PETTER

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Helena Rabello Petter contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face do Banco Pan S.A., objetivando a declaração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a revisão contratual e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais e afastando a existência de abusividade ou direito à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios prevista em contrato bancário supera de forma abusiva a média de mercado, ensejando revisão contratual e eventual repetição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento pacificado na Súmula 382 do STJ.

4. A revisão da taxa de juros somente se justifica em casos excepcionais, nos quais fique comprovada, de forma cabal, a discrepância abusiva em relação à taxa média de mercado, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

5. A taxa contratual pactuada (1,57% a.m. e 20,57% a.a.) mostra-se compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade (empréstimo consignado para aposentados), que era de 1,92% a.m. e 20,57% a.a. no período da contratação.

6. A simples diferença entre os percentuais contratados e os médios não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que haja uma incompatibilidade relevante que justifique a intervenção judicial.

7. Inexistente a abusividade, não há que se falar em restituição de valores pagos a maior, tampouco em repetição do indébito na forma dobrada, conforme pleiteado pela apelante.

8. Diante da manutenção da sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade quando compatível com os percentuais divulgados pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual.

2. A revisão judicial da taxa de juros depende de demonstração cabal de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3. A inexistência de abusividade na taxa de juros contratada afasta o direito à repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CPC, art. 85, §11; Lei 4.595/64; Súmulas 382/STJ e 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, j. 03.11.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003138-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
APELADO: MARIA HELENA RABELLO PETTER
Advogado do(a) APELADO: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A

VOTO

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta por Maria Helena Rabello Petter contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES. O processo envolve ação revisional de contrato bancário.

A sentença julgou improcedente o pedido, com base na legalidade dos juros praticados e ausência de elementos que evidenciassem abusividade nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu a validade dos encargos contratuais e indeferiu a repetição do indébito.

A apelante sustenta que a taxa de juros aplicada foi muito superior à média de mercado, o que configuraria abusividade e desequilíbrio contratual. Requer a revisão do contrato e a restituição em dobro dos valores, com base em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e EAREsp 676.608/RS).

Para análise da controvérsia, no que se refere à taxa de juros remuneratórios, é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado, sendo irrelevante que supere os juros moratórios.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil constata-se que taxa de juros prevista no contrato (empréstimo consignado para aposentados -
1,57% a.m. e 20,57% a.a.
) se encontra compatível com a média de mercado (
1,92% a.m. e 20,57% a.a.
), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta legalidade.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.